Tribunal: TJES
Processo: 0006948-24.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006948-24.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR BAIXO VALOR. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa e da inexistência de bens penhoráveis ou localização do devedor.
2. O juízo a quo aplicou o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, reputando legítima a extinção da execução. O Município apelante sustenta a inaplicabilidade desses normativos em razão da existência de legislação municipal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando existente legislação municipal fixando limites específicos para ajuizamento; e (ii) saber se a ausência de intimação prévia do ente público para manifestação acerca da extinção caracteriza violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 pressupõe a inexistência de legislação local sobre valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, em respeito à competência normativa do ente federado.
5. O Município de Serra dispõe da Lei Municipal nº 4.487/2016, que fixa os valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, sendo inferior ao limite geral de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.
6. A dívida cobrada supera o valor previsto na legislação local e há indicação de outras certidões da mesma natureza, permitindo a consolidação do débito, conforme § 2º do art. 1º da referida lei municipal.
7. A paralisação do feito se deu em razão da digitalização dos autos, não havendo inércia injustificada do exequente ou ausência de movimentação útil.
8. A extinção ocorreu sem prévia intimação do Município, impedindo a demonstração de eventuais providências administrativas e o contraditório, em violação ao art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É indevida a extinção de execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 quando existente legislação municipal que disciplina valores mínimos para o ajuizamento. 2. A ausência de prévia intimação do ente público antes da extinção da execução fiscal configura violação ao contraditório.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC, art. 10; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei Municipal nº 4.487/2016.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1184; TJES, Apelação Cível nº 5000281-79.2020.8.08.0062, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006948-24.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença id. 13603198, do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
, aqui apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e ausência de localização do devedor/bens penhoráveis.

Em suas razões de id. 13603199, argumenta o apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do C. STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ ao caso em tela, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, fixou a tese de que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. devendo-se observar que:

“Tema 1.184:

(...) 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. (...)”

Por sua vez, o Colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, a qual prevê, em seu artigo 1º que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

Segundo o §1º da referida Resolução “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Fixadas tais premissas, e volvendo a atenção ao caso concreto, verifica-se que apesar da fundamentação utilizada pelo juízo a quo, as orientações do STF e do CNJ não tem aplicação.

Isso porque, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se em consonância com a competência constitucional do respectivo ente federado.

Assim, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Em prosseguimento, infere-se dos autos que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, que alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

Ocorre que a presente execução fiscal de ISS, ajuizada em 10.03.2014 no valor de R$ 2.550,73, atingiu o valor atualizado de R$ 11.208,61 na última informação acostada pelo ente público antes da virtualização do feito (fl. 116). Não bastasse, existem outras CDA’s da mesma contribuinte para fins de consolidação do débito, o que também foi informado ao juízo a quo (fls. 116/118).

Portanto, como resta evidente, a sentença violou frontalmente a legislação municipal, culminando na indevida aplicação da Resolução n.º 547/2024 e do próprio Tema 1184 sem o devido distinguishing, pois este feito não se enquadra como “pequeno valor”.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou anteriormente esta relatoria, in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL . POSTULADO DA NÃO SURPRESA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 591,18, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão de o montante ser inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de ações de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta quando o valor exequendo for inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal; (ii) verificar se a extinção do processo sem prévia intimação do ente municipal viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federado, sendo possível ao Município estabelecer um valor mínimo para a cobrança judicial de créditos tributários. 3 - A Lei Municipal nº 2 .244/2017, que fixa o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 192 UFMPs, possui presunção de constitucionalidade, sendo esta reforçada pela decisão do Tribunal Pleno do TJES na ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000, que indeferiu pedido cautelar para suspender sua eficácia. 4 - Embora o art. 10 do CPC determine a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, no caso concreto, a decisão extintiva foi fundamentada objetivamente na aplicação da legislação municipal vigente e em jurisprudência consolidada, não havendo prejuízo concreto ao ente público. IV . DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na ausência de interesse de agir, é legítima quando o montante exequendo for inferior ao limite estabelecido por lei municipal, conforme autorizado pelo Tema 1.184 do STF. A legislação municipal que fixa um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais goza de presunção de constitucionalidade, salvo decisão em sentido contrário do órgão competente.
A ausência de intimação prévia do ente municipal para manifestação antes da extinção da execução fiscal não configura violação ao princípio da não surpresa quando a decisão se fundamenta em norma objetiva já vigente e na jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 282, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1 .184 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 452; TJES, ADI nº 5004608-54.2023.8.08 .0000; TJES, Apelação Cível nº 5000268-80.2020.8.08 .0062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 19 .11.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002817920208080062, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Conclusão do exposto é que a sentença incorre em vício que inquina o pronunciamento de nulidade.

Por fim, registre-se, que o feito não ficou paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, sem realização de medidas úteis, vez que a paralisação se deu para digitalização e virtualização dos autos, sendo deferida na sequência a suspensão do feito na forma do art. 40 da Lei n.º 6.830/80.

Ademais, não foi oportunizado o prévio contraditório, de modo a possibilitar que o ente promovesse a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito.

Ante o exposto,
conheço
do vertente recurso e
dou provimento
ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.